Tribunal: TJSP
Processo: 2046991-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Recuperação judicial – Impugnação de crédito parcialmente acolhida – Cerceamento de defesa inocorrente – Instrumentos particulares de consolidação, confissão, renegociação de dívida, em que foi avençada a instituição de garantia fiduciária sobre bens móveis – Constituição regular da garantia - Posterior ajuizamento de ação de execução pela credora fiduciária, com desprezo da garantia

Ementa:
Recuperação judicial – Impugnação de crédito parcialmente acolhida – Cerceamento de defesa inocorrente – Instrumentos particulares de consolidação, confissão, renegociação de dívida, em que foi avençada a instituição de garantia fiduciária sobre bens móveis – Constituição regular da garantia - Posterior ajuizamento de ação de execução pela credora fiduciária, com desprezo da garantia fiduciária, configurando, porém, sua renúncia, assumida uma atuação incompatível com o disposto no art. 49, §3o da Lei 11.101/2005 – Crédito concursal, de natureza quirografária (Classe III) - Decisão reformada – Recurso provido.